Tribunal: TJES
Processo: 5000879-40.2022.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000879-40.2022.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIA MADALENA DO CARMO VIEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. IRREGULARIDADE NA INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Centrais Elétricas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Madalena do Carmo Vieira em Ação Declaratória de Nulidade de Débito, objetivando a desconstituição de cobrança decorrente de suposta fraude apurada unilateralmente em medidor de energia elétrica. A concessionária alega a legalidade do TOI e da cobrança, defendendo o procedimento de inspeção como regular e conforme a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do procedimento de apuração de consumo não registrado por suposta fraude no medidor de energia elétrica, especialmente quanto ao cumprimento das exigências normativas da ANEEL relativas ao contraditório e à participação do consumidor, para fins de validade da cobrança e eventual suspensão do fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi lavrado unilateralmente, sem a presença da consumidora, sem notificação prévia para acompanhamento da inspeção e sem prova de envio da cópia do termo em conformidade com os arts. 590 e 591 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

A ausência de contraditório e ampla defesa invalida o TOI como elemento probatório suficiente à cobrança retroativa de consumo não registrado, conforme entendimento consolidado do STJ no Tema Repetitivo 966.

A constatação unilateral da irregularidade técnica não permite, por si só, a exigência do débito correspondente, sendo imprescindível o cumprimento dos requisitos formais, técnicos e procedimentais previstos nas normas setoriais.

A jurisprudência da Primeira Câmara Cível do TJES rechaça a validade de TOI emitido sem observância ao contraditório, exigindo a realização de perícia técnica idônea e o respeito às garantias do consumidor.

A suspensão do fornecimento com base em débito oriundo de apuração unilateral de fraude é ilegítima, nos termos do STJ, REsp 1.412.433/RS e REsp 1.381.222/RS, salvo observância ao contraditório e defesa técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa na apuração de consumo irregular, sendo inválido o TOI lavrado unilateralmente, sem a presença ou notificação do consumidor.

A cobrança retroativa de consumo não registrado depende da observância dos procedimentos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, não se admitindo prova unilateral como fundamento exclusivo.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica é ilegítima quando fundada em débito apurado unilateralmente, sem a participação do consumidor ou de seu representante.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591, 592, IV e 593; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.09.2018 (Tema 966); STJ, REsp 1.381.222/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.08.2019; TJES, ApCiv 0111801-39.2007.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 05.04.2022; TJES, ApCiv 5000266-47.2022.8.08.0028, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 25.01.2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000879-40.2022.8.08.0037

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS

APELADA:
MARIA MADALENA DO CARMO VIEIRA

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS
contra a r. sentença do id. 14415780, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Muniz Freire/ES, nos autos da “Ação declaratória de nulidade de débito” proposta por
MARIA MADALENA DO CARMO VIEIRA
em desfavor da apelante.

Em suas razões recursais (id. 14415782), alega a apelante, em síntese, que o procedimento de inspeção, apuração e cobrança seguiu rigorosamente as disposições da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, sendo amparado por fotografias, laudos técnicos, demonstrativos de cálculo e comprovantes de entrega de documentos.

Sustenta a legalidade do TOI como meio de apuração e recuperação de consumo não faturado, sendo desnecessária a concordância do consumidor.

Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em detrimento das normas específicas do setor elétrico, regidas pela Lei de Concessões e pela regulação da ANEEL.

Salienta que há a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados por concessionárias de serviço público.

Aponta a legalidade da cobrança com base nos critérios previstos na normativa setorial, como forma de recomposição de receita.

Argumenta ser regular a suspensão do fornecimento em caso de inadimplemento do débito decorrente da recuperação de consumo.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a improcedência dos pedidos inaugurais.

Contrarrazões no id. 14415935 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A controvérsia sob apreciação está voltada a analisar sobre a regularidade no procedimento de apuração de fraude do medidor de energia elétrica e, de plano, entendo que não há razões para modificar a sentença objeto de exame.

Verifica-se que a concessionária de energia elétrica consignou no termo de inspeção n° 9348771 a seguinte informação: “manipulação da bobina de potencial por meio do disjuntor antes da medição. Tal irregularidade ocasiona o menor registro de kWh consumido. Corrente elétrica no ato da inspeção Fase A 0,0. Fase C 3,21” (id. 14415770).

Em razão disso, segundo os cálculos da apelante, a consumidora estaria em débito apurado unilateralmente do valor de R$ 9.854,77 (nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos) referente à instalação n° 1621548 de sua titularidade (id. 14415769).

No entanto, restou incontroverso que o Termo de Inspeção foi elaborado sem a participação da consumidora apelada, inclusive sem que fosse notificada administrativamente sobre a apuração de consumo irregular de energia elétrica.

Ademais, vê-se que não há sua assinatura no campo específico do TOI, além de inexistir ciência da suposta apuração realizada pela recorrente, estando destacado no documento que a consumidora estava ausente e não participou do procedimento.

Nesses termos, não obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar que também se submete ao princípio da legalidade, devendo, ao apurar uma infração, seguir a previsão da legislação que rege a questão.

Sobre a matéria, a Resolução Normativa nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021 dispõe:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

A fim de conferir a regularidade da emissão do TOI para o consumidor, nos termos do art. 590, I da referida Resolução, a concessionária de serviço público deve seguir o seguinte procedimento:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

[...]

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

Sendo assim, ao contrário do afirmado nas razões recursais, os documentos apresentados aos autos não demonstram a observância do procedimento acima previsto, de forma que os elementos produzidos unilateralmente não têm o condão de, isoladamente, evidenciar a prática de fraude por parte do consumidor.

Ressalta-se, por oportuno, que um dos requisitos de validade do TOI é que ele seja emitido na presença do consumidor ou do seu representante, isto é, aquele que acompanhou a inspeção, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que a apelada: (i) não acompanhou a diligência da apelante na substituição do medidor; (ii) não foi notificada para estar presente na inspeção; (iii) não foi oportunizada a indicar um representante para acompanhamento da diligência.

Não obstante, a possibilidade de envio de cópia do TOI e demais informações somente é possível em caso de recusa do consumidor em recebê-la, devidamente comprovada, ou se outra pessoa acompanhar a inspeção, sendo que não ocorreu qualquer dessas hipóteses no caso dos autos, motivo pelo qual não há que se falar em conduta regular da apelante.

Dessa forma, entendo restar demonstrado nos autos que a suposta fraude foi constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, isto é, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico, sem observar o procedimento estabelecido na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, em especial no art. 592, IV e art. 593, que assim estabelecem:

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

Art. 593. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada:

I - em laboratórios acreditados para ensaios em medidores de energia elétrica; ou

II - no laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do INMETRO ou órgão metrológico delegado, devendo o processo ser certificado na norma ABNT NBR ISO 9001.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a devida observância dos procedimentos acima previstos, considero não ter sido suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados em desfavor da apelada.

Nesse contexto, acerca da suspensão do fornecimento de energia elétrica, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática de Recursos Repetitivos, fixou entendimento de que quando o débito decorrer de suposta fraude ou irregularidade no medidor de energia, a suspensão é ilegítima se for apurada unilateralmente pela concessionária, devendo ser dado ao consumidor o devido contraditório, a saber:

Tema 966

–
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 543-C DO CPC (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS. [...] Conforme fixado no REsp 1.412.433/RS (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.9.2018) sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015:'Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação'. [...] Pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão [...] (STJ, REsp n.º 1381222/RS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, J 27/03/2019, DJ 01/08/2019).

No mesmo sentido, trago à colação os judiciosos entendimentos desta Egrégia Primeira Câmara Cível:

[...] A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. (Apelação Cível 011180139070, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022).

[...] 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.[...] (Apelação Cível 5000266-47.2022.8.08.0028, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2024).

Portanto, deve ser mantida a procedência da desconstituição da cobrança referente ao TOI determinada na r. sentença recorrida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Em atenção ao resultado do recurso,
majoro
os honorários para 16% (dezesseis por cento), dada a simplicidade da causa, na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 16% (dezesseis por cento).